Tribunal: TJMT
Processo: 1019888-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019888-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
AGRAVADO: COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos dos embargos à execução ajuizados em face de COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e o pleito subsidiário de recolhimento das custas ao final.
Aduz o agravante, em síntese, que “a pretensão recursal da Agravante se pauta no evidente estado de dificuldade financeira que vivencia, o que, ainda que de forma momentânea, a impossibilita de arcar com custos processuais de elevada monta com as custas iniciais da demanda de origem.”
Narra que “O Agravado ajuizou Execução de Título Extrajudicial (Doc. 7) em face da ora Agravante com o objetivo de satisfazer suposto crédito no valor de R$ 800.859,50, supostamente devido em virtude do aventado inadimplemento de dois Contratos de Compra e Venda de Soja firmados (Doc. 8). Assim, a Agravante ajuizou os competentes embargos à execução, como forma de evidenciar as nulidades que maculam o feito executivo e que, certamente, se reconhecidas, acarretarão a extinção da demanda (Doc. 9). Ocorre que, diante da severa crise financeira vivenciada pela Agravante, restou formulado por ocasião da apresentação dos embargos de origem, (i) pedido para que lhe fosse concedida justiça gratuita, na medida em que, atualmente, não possui condições financeiras suficientes para o pagamento de custas judiciais relativas à demanda, (ii) e, em caráter subsidiário, o recolhimento das custas ao final do processo, sob pena de ser tolhido o seu direito de defesa. Assim, por meio da peça vestibular dos embargos à execução de origem, a ora Agravante comprovou a presença inequívoca dos requisitos autorizadores da concessão do benefício da justiça gratuita, com supedâneo nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil – e, de modo subsidiário, reiterado o pleito de recolhimento das custas ao final do processo. Para tanto, houve minuciosa demonstração do seu evidente estado, ainda que momentâneo, de iliquidez – portanto, sendo realmente necessária a concessão da aludida benesse, para que sejam preservados os direitos constitucionais da Agravante, do due process os law, contraditório e ampla defesa. No entanto, para total surpresa da Agravante, o V. Juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita, sem justificativa alguma, de modo que deixou de verificar a situação da Agravante e os documentos acostados para atestar a necessidade de concessão da benesse.”
Requer, ao final, “que seja concedida, em sede liminar, a tutela provisória recursal para deferir a justiça gratuita ou, subsidiariamente, a suspensão da r. decisão agravada, possibilitando o trâmite dos embargos à execução de origem até que a questão sob foco seja decidida em cognição exauriente, suspendendo consequentemente qualquer ordem de extinção prematura do feito originário. No mérito, pede que o agravo de instrumento seja provido in totum por este Colegiado, com a nulidade da r. decisão agravada, ante a violação ao §2o, do art. 99, do CPC, na hipótese desta col. Câmara não compreender pela possibilidade de, de plano, reformar a r. decisão recorrida, para deferir o pedido de justiça gratuita formulado pela Agravante, vez que não possui condições, nesse momento, de arcar com as altas custas dos embargos à execução de origem, como, inclusive, foi deferido recentemente em sete casos análogos, evidenciando que a concessão do benefício só não é possível como também necessária. Em caráter subsidiário, caso este não seja o entendimento desta col. Câmara, o que se admite por devoção ao princípio da eventualidade, requer-se o provimento do recurso em comento para que seja acolhido o pleito de deferimento do recolhimento das custas iniciais ao final do processo.” Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.
Isso porque, filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Assim, tendo em vista os documentos juntados aos autos nenhum está hábil para comprovar, de forma satisfatória, a hipossuficiência alegada.
Igualmente, ao compulsar dos autos, não vislumbro qualquer elemento mínimo probatório, que demonstre que o agravante está, de fato, na situação autorizadora da benesse posto que, como reconhecido pelo magistrado de 1o grau, “possui vasto patrimônio, não há como ser deferido o pedido.”
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Agravante que não demonstrou a hipossuficiência econômico-financeira. Há indicação de elevado rendimento e vasto patrimônio declarados à Receita Federal. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22817261720198260000 SP 2281726-17.2019.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 03/03/2020, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS CONDOMINIAIS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VASTO PATRIMÔNIO CONSTITUÍDO POR EMPRESA, USINA, INDÚSTRIA E PROPRIEDADE RURAL AVALIADA EM VINTE E CINCO MILHÕES DE REAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A concessão irrestrita da justiça gratuita, mediante mera declaração, importa desvirtuamento do instituto e contraria o que dispõe a própria Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV. Havendo dúvidas, cabe a parte interessada demonstrar a alegada hipossuficiência. Diante da ausência de provas de que não possui condições de arcar com as custas do processo sem comprometer seu próprio sustento, pelo contrário, demonstrado o vasto patrimônio dos agravantes, não há falar em considrá-los e enquadrá-los como beneficiários da gratuidade processual.” (TJ-MS - AI: 14071281820198120000 MS 1407128-18.2019.8.12.0000, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 25/09/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2019)
Assim, INDEFIRO o pedido vindicado.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões recursais.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora